Tribunal: TCU
Processo: 012.692/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio convênio para apoio ao turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar) e de seus dirigentes, Apostole Lázaro Chryssafidis e Atila Yurtsever, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à referida entidade por força do Convênio 943/2007 (Siafi 619353), para a realização do projeto intitulado "Guia Abetar 2008 II Edição - Viajante Aviação Regional", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Apostole Lazaro Chryssafidis, Andreas Lazaros Chryssafidis, Alejandro Sigfrido Mercado Filho, Jordana Karen de Morais Mercado, e as pessoas jurídicas Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar, CH2 Comunicação Corporativa Ltda, e Mercado & Mercado Eventos Ltda, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Apostole Lazaro Chryssafidis, Atila Yurtsever, Andreas Lazaros Chryssafidis, Alejandro Sigfrido Mercado Filho, Jordana Karen de Morais Mercado, Mariana de Oliveira Finco, Anderson Gasparini, Reginaldo Gasparini, Edson Luiz de Souza e das pessoas jurídicas Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar, CH2 Comunicação Corporativa Ltda, Mercado Eventos Ltda. e Gráfica Nystag, condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débito 1: Data de ocorrência Valor (R$) Débito/crédito 20/2/2008 67.568,82 Débito 19/3/2010 1.805,54 Crédito Responsáveis solidários: Apostole Lázaro Chryssafidis, Atila Yurtsever, Alejandro Sigfrido Mercado Filho e Jordana Karen de Morais Mercado e as pessoas jurídicas Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar e Mercado Eventos Ltda. - ME. Débito 2: Data de ocorrência Valor (R$) Débito/crédito 20/2/2008 60.818,00 Débito 19/3/2010 1.625,15 Crédito Responsáveis solidários: Apostole Lázaro Chryssafidis, Atila Yurtsever, Mariana de Oliveira Finco Chryssafidis, Andreas Lazaros Chryssafidis e as pessoas jurídicas Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar e CH2 Comunicação Corporativa Ltda. Débito 3: Data de ocorrência Valor (R$) Débito/crédito 8/9/2008 74.445,80 Débito 19/3/2010 1.989,31 Crédito Responsáveis solidários: Apostole Lázaro Chryssafidis, Atila Yurtsever, Anderson Gasparini, Reginaldo Gasparini, Edson Luiz de Souza e as pessoas jurídicas Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional - Abetar e Gráfica Nystag Ltda. EPP; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.